Tribunal: TJSP
Processo: 2175363-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Contrato coletivo rescindido. Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Beneficiária que se encontra em tratamento médico de grave patologia. R. decisão mantida. Recurso improvido.